Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748205-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: VEM QUE E BOM COMERCIAL EIRELI, WELKER DA SILVA ALVES, JOAO BATISTA DA SILVA, VEM QUEM QUER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Triangulo S/A contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o reconhecimento de trespasse irregular em relação à agravada Vem Quem Quer Comércio de Alimentos - EIRELI, com o intuito de caracterizar a ocorrência de sucessão empresarial (proc. no 0705480-45.2020.8.07.0001, ID no 74802305, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, destaca que há elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de sucessão empresarial da executada Vem Que é Bom Comercial - EIRELI (CNPJ no 28.635.212/0001-64) em relação à empresa Vem Quem Quer Comércio de Alimentos - EIRELLI (CNPJ no 35.868.238/0001-18). 3. Como consequência, defende a necessidade de inclusão da empresa que sucedeu a devedora no polo passivo da ação de execução, pois é responsável pelo passivo da empresa sucedida, com a realização de arresto por meio do sistema eletrônico para garantir o resultado útil do processo. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a sucessão empresarial supracitada, com a inclusão de Vem Quem Quer Comércio de Alimentos - EIRELLI no polo passivo da demanda originária e a realização de arresto nas contas bancárias de sua titularidade e de seus sócios, nos termos do Comunicado no 31.506 do Banco Central. No mérito, pleiteia a reforma da decisão e a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 21216498, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 8. O agravante sustenta que ocorreu a sucessão do estabelecimento comercial da executada, uma vez que há identidade entre os objetos sociais, pois a empresa Vem Quem Quer Comércio de Alimentos - EIRELLI continua exercendo atividade de comercialização de produtos alimentícios no mesmo endereço em que funcionava a empresa Vem Que é Bom Comercial - EIRELI, inclusive adotando o mesmo nome fantasia “Vem Que Tem Supermercado”. 9. A decisão destacou que “há indícios de trespasse irregular”, mas que os bens da sucessora somente poderiam ser atingidos mediante a comprovação idônea dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (CCB, art. 50, caput). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 12. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 13. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 14. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico, por sua vez, tem por requisito o abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil. 15. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. 16. Conforme disciplina a legislação civil que regulamenta a matéria, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo a dilação probatória e garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. É possível o arresto de ativos nas contas bancárias de titularidade do devedor pelo sistema eletrônico conveniado ao Tribunal, a despeito da inexistência de citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito do agravante, preservando o resultado útil do processo. 18. Na demanda originária, todavia, além de não ter ocorrido a instauração do referido incidente, inexistem provas contundentes da dilapidação patrimonial; de eventual fraude cometida e da confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e físicas indicadas pelo agravante, indispensáveis à análise do pleito. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 20. Sem a observância dos mecanismos processuais adequados para a pretensão do agravante, preservando-se o devido processo legal, é inviável a inclusão de terceiros no polo passivo da ação de execução da forma pleiteada pelo agravante. 21. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 23. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 25. Após, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO